Tribunal: TRF3
Processo: 5001599-15.2024.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
395/575)

5001599-15.2024.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001599-15.2024.4.03.6114

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: PLURY QUIMICA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA BEATRIZ VARGAS DE LIMA - RJ243378-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA FRANCISCO - RJ162533-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: LARA OLIVEIRA GONCALVES - RJ198049-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP, PLURY QUIMICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA BEATRIZ VARGAS DE LIMA - RJ243378-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458-S

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA FRANCISCO - RJ162533-S

ADVOGADO do(a) APELADO: LARA OLIVEIRA GONCALVES - RJ198049-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LEI No 14.789/2023. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PROVIDA. NÃO CONHECIMENTO DE SEGUNDA APELAÇÃO DA UNIÃO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica visando à exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como ao reconhecimento do direito de compensar valores indevidamente recolhidos. A sentença concedeu parcialmente a segurança para permitir a exclusão de incentivos e benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que observadas as exigências contábeis previstas no art. 16 da Lei no 14.789/2023, além de autorizar a compensação dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se deve ser conhecido o segundo recurso de apelação interposto pela União diante da ocorrência de preclusão consumativa; (ii) se os créditos presumidos de ICMS integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL; (iii) se a exclusão desses valores depende do atendimento das exigências previstas no art. 16 da Lei no 14.789/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O segundo recurso de apelação interposto pela União não deve ser conhecido, em razão da preclusão consumativa decorrente da interposição anterior de recurso pela mesma parte.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.517.492/PR, firmou entendimento de que os créditos presumidos de ICMS, concedidos como incentivo fiscal pelos Estados, não constituem lucro ou renda tributável e não podem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob pena de interferência da União na política fiscal estadual e violação ao pacto federativo.

O entendimento foi reafirmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.945.110/RS e no 1.987.158/SC (Tema 1182), que limitaram a tese aos créditos presumidos de ICMS, afastando sua aplicação a outras modalidades de benefícios fiscais.

A Lei no 14.789/2023 instituiu nova disciplina para subvenções governamentais, porém sua aplicação não alcança os créditos presumidos de ICMS, cuja exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL decorre da natureza jurídica do incentivo fiscal e da jurisprudência consolidada do STJ.

A sentença ampliou indevidamente o objeto da demanda ao tratar genericamente de incentivos e benefícios fiscais de ICMS e ao condicionar a exclusão ao cumprimento do art. 16 da Lei no 14.789/2023, embora a controvérsia se restringisse aos créditos presumidos de ICMS.

Mantém-se o direito da impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal e os procedimentos previstos na legislação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segunda apelação da União não conhecida. Apelação da União desprovida. Apelação da impetrante provida para reconhecer o direito de excluir os créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente do atendimento ao art. 16 da Lei no 14.789/2023, mantido o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Tese de julgamento:

Os créditos presumidos de ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por não constituírem lucro ou renda tributável.

A exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não depende do atendimento das exigências previstas no art. 16 da Lei no 14.789/2023.

A interposição de segundo recurso de apelação pela mesma parte configura preclusão consumativa e impede o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o, III, 18 e 150, §6o; CTN, art. 111; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 12.973/2014, art. 30; Lei no 14.789/2023, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.052.277-RG (Tema 957), rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18.08.2017; STJ, EREsp 1.517.492/PR, rel. Min. Og Fernandes, rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 08.11.2017; STJ, REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC (Tema 1182), Primeira Seção, j. 26.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001599-15.2024.4.03.6114

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: PLURY QUIMICA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA BEATRIZ VARGAS DE LIMA - RJ243378-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA FRANCISCO - RJ162533-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: LARA OLIVEIRA GONCALVES - RJ198049-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA BEATRIZ VARGAS DE LIMA - RJ243378-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458-S

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA FRANCISCO - RJ162533-S

ADVOGADO do(a) APELADO: LARA OLIVEIRA GONCALVES - RJ198049-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP, PLURY QUIMICA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por PLURY QUÍMICA LTDA. em face da UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL e do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ/SP, postulando a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e a compensação dos valores indevidamente recolhidos.

A r. sentença concedeu parcialmente a segurança para garantir à impetrante o direito de excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os incentivos e benefícios fiscais de ICMS, desde que contabilizados na forma do art. 16 da Lei no 14.789/2023. Autorizou a compensação das quantias indevidamente recolhidas relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, observados art. 74 da Lei no 9.430/96 e art. 39, §4o, da Lei no 9.250/95, mediante fiscalização da autoridade impetrada. Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009. Sentença não submetida ao reexame necessário.

Inconformadas apelam as partes.

A UNIÃO sustenta, em síntese, que a Lei no 14.789/2023 revogou o regime que autorizava exclusões (art. 30 da Lei no 12.973/2014 com §4o introduzido pela LC 160/2017), instituiu regime de crédito fiscal de subvenção para investimento (arts. 2o, 7o, 8o e 9o da Lei no 14.789/2023), e que os créditos presumidos de ICMS constituem receita para a pessoa jurídica, integrando, salvo autorização legal, a base do IRPJ e da CSLL. Invocou, entre outros, o princípio da legalidade tributária (art. 150, §6o, CF), art. 111 do CTN, e precedentes e decisões de TRFs.

A impetrante, por sua vez, sustenta que o pedido originário restringia-se ao crédito presumido de ICMS, e que o juízo de primeira instância concedera liminar nessa extensão e que a sentença de mérito incorreu em erro ao condicionar a exclusão ao art. 16 da Lei no 14.789/2023. Requer a manutenção da inexigibilidade da inclusão do crédito presumido na base do IRPJ/CSLL, suspensão da exigibilidade e reconhecimento do direito à compensação, apoiando-se no EREsp no 1.517.492/PR e em outros precedentes do STJ.

Com contrarrazões.

O Ministério Público Federal manifestou-se nos autos declarando a desnecessidade de intervenção ministerial, por entender ausente interesse público que justificasse sua atuação, e determinou o prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Inicialmente não conheço do segundo recurso de apelação interposto pela União (id 315251769), tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a juntada do primeiro recurso (id 315251755).

Passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, à luz das alterações normativas promovidas pela Medida Provisória no 1.185/2023, posteriormente convertida na Lei no 14.789/2023, bem como da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, especialmente a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.517.492/PR e dos precedentes vinculados ao Tema no 1182.

Inicialmente, nada obstante tenha o STF reconhecido a existência de repercussão geral da questão relativa à inclusão de créditos presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas bases de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS (RE 835818/RG, julgado em 27-08-2015), em relação à tributação pelo IRPJ e CSSL dos créditos presumidos de ICMS, no julgamento do RE 1.052.277-RG (Tema 957), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia: Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral(RE 1052277 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 28-08-2017 PUBLIC 29-08-2017).

Acontece que, assente que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos do art. 18, da Constituição Federal, e que a distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre os entes da federação é característica do Pacto Federativo. A Primeira Seção do STJ, na sessão de julgamento datada em 8/11/2017, na apreciação dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.517.492/PR, de Relatoria da Ministra Regina Helena Costa, por sua vez, dando traço constitucional à questão, concluiu pela exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob o fundamento de que, não sendo considerados lucro, não incide a tributação, sob pena de ofensa, por via oblíqua, ao princípio federativo, por intromissão da União na política fiscal dos Estados-Membros:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO FUNDADA EM ATOS INFRALEGAIS. INTERFERÊNCIA DA UNIÃO NA POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR ESTADO-MEMBRO. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À SEGURANÇA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS QUE LHES SÃO PRÓPRIOS. RELEVÂNCIA DE ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO POR ENTE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 574.706/PR). AXIOLOGIA DA RATIO DECIDENDI APLICÁVEL À ESPÉCIE. CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA OU LUCRO. IMPOSSIBILIDADE. I - Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. II - O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato de que o primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, por implicar redução da carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do lucro da empresa, insígnia essa passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL; já o segundo considera que o estímulo outorgado constitui incentivo fiscal, cujos valores auferidos não podem se expor à incidência do IRPJ e da CSLL, em virtude da vedação aos entes federativos de instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. III - Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo acórdão paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou. IV - Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque fundamentado exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado pela própria autoridade coatora nas informações prestadas. V - O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a qual a distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de organização estatal e por ela é condicionada. VI - Em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados. VII - A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal a competência para instituir o ICMS - e, por consequência, outorgar isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os pressupostos de lei complementar. VIII - A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos legais, configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia consagrada pelo modelo federativo. Embora represente renúncia a parcela da arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar o atendimento a um plexo de interesses estratégicos para a unidade federativa, associados às prioridades e às necessidades locais coletivas. IX - A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal estimula competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à igualdade, pedras de toque da Federação. X - O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de ser implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpidos no art. 3o da Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das desigualdades sociais e regionais (inciso III), finalidade da desoneração em tela, ao permitir o barateamento de itens alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes, reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento maior da República Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.). XI - Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro, mas, sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais inerentes à organicidade do princípio federativo, e em atrito com o princípio da subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos entes federados. XII - O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo Estado-membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança jurídica, os quais não podem ser desprezados, porquanto, se o propósito da norma consiste em descomprimir um segmento empresarial de determinada imposição fiscal, é inegável que o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro figurino, resultará no repasse dos custos adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou quase, a finalidade colimada pelos preceito legais, aumentando o preço final dos produtos que especifica, integrantes da cesta básica nacional. XIII - A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência com aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é dizer, absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de incidência. XIV - Nos termos do art. 4o da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu a importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e Municípios, prestigiando essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da CSLL sobre as receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou creditados por esses entes a título de ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de crédito voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços. XV - O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o entendimento segundo o qual o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos. Axiologia da ratio decidendi que afasta, com ainda mais razão, a pretensão de caracterização, como renda ou lucro, de créditos presumidos outorgados no contexto de incentivo fiscal. XVI - Embargos de Divergência desprovidos. (EREsp n. 1.517.492/PR, relator Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/11/2017, DJe de 1/2/2018.)

Assim sendo, considerando o entendimento adotado pela Primeira Seção do STJ, a alteração promovida pela Lei Complementar 160/2017 na Lei 12.973/2014 em nada influencia na exegese desenvolvida no EREsp n. 1.517.492/PR, segundo o qual a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação ao pacto federativo, havendo exclusão incondicionada dos créditos presumidos da base de cálculo do IRPJ e da CSSL.

Aliás, a reafirmação desse entendimento nota-se do julgamento dos Recursos Especiais no 1.945.110/RS e 1.987.158/SC, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.182). Apreciada a matéria na data de 26/4/2023, com publicação do acórdão no DJe de 12/6/2023, o STJ concluiu que às hipóteses de benefício fiscal negativo de ICMS – isenção, redução de alíquota, redução de base de cálculo, diferimento de tributo e outras modalidades - não se estende a tese estabelecida no EREsp n. 1.517.492/PR, limitando o precedente somente aos casos de créditos presumidos de ICMS.

Dessarte, não devendo os créditos presumidos de ICMS compor a base de cálculo, não sofrendo qualquer limitação, nos termos definidos pelo STJ no mencionado EREsp 1.517.492/PR, consequentemente, de igual modo, é razoável concluir que estão fora do alcance da Lei 14.789/2023, que revogou o art. 30 da Lei 12.973/2014 e estabeleceu novas disposições sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico, com produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024, devendo, inclusive, ser suprimida qualquer alusão à possível necessidade/facultatividade de comprovação do atendimento dos requisitos do referido diploma legal.

No caso concreto, verifica-se que a demanda proposta pela impetrante teve por objeto específico a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme expressamente indicado na petição inicial e reiterado nas razões recursais. A sentença de primeiro grau, contudo, acabou por tratar a controvérsia de forma mais ampla, referindo-se genericamente a “incentivos e benefícios fiscais de ICMS”, condicionando sua exclusão à observância das exigências contábeis previstas no art. 16 da Lei no 14.789/2023.

Tal ampliação do objeto da decisão, de fato, não corresponde exatamente à controvérsia delineada na petição inicial. A discussão travada nos autos não envolve todas as modalidades de incentivos fiscais de ICMS, mas especificamente os créditos presumidos, instituto jurídico cuja natureza e tratamento jurisprudencial apresentam peculiaridades relevantes.

No que se refere à aplicação da Lei no 14.789/2023, cumpre observar que a alteração legislativa introduziu nova sistemática de tratamento das subvenções governamentais para fins tributários. Todavia, a análise de sua incidência sobre os créditos presumidos de ICMS deve ser realizada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos princípios constitucionais que regem a repartição de competências tributárias no sistema federativo brasileiro.

Nesse contexto, não se pode ignorar que a tributação federal sobre créditos presumidos de ICMS tem potencial para neutralizar, ainda que parcialmente, o incentivo fiscal concedido pelo Estado. Embora a União sustente que tais valores constituem receita da empresa beneficiária, o fato é que sua origem decorre diretamente de renúncia fiscal estadual, sendo parte integrante da política tributária do ente federado.

Dessa forma, a interpretação do ordenamento jurídico deve buscar preservar a autonomia fiscal dos Estados, evitando soluções que resultem em interferência indevida de um ente federativo sobre as políticas tributárias de outro.

Assim, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente do precedente firmado nos Embargos de Divergência no REsp no 1.517.492/PR, conclui-se que os créditos presumidos de ICMS não devem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Consequentemente, não se mostra adequada a condicionante estabelecida na sentença quanto à observância do art. 16 da Lei no 14.789/2023, na medida em que a própria natureza jurídica dos créditos presumidos afasta sua caracterização como receita tributável.

Também se mantém o reconhecimento do direito da impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal e os procedimentos previstos no art. 74 da Lei no 9.430/96 e no art. 39, §4o, da Lei no 9.250/95, mediante fiscalização da autoridade administrativa competente.

Ante o exposto, não conheço da segunda apelação interposta pela União, nego provimento ao recurso de apelação da União e dou provimento à apelação da impetrante para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de excluir especificamente os créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente da observância das exigências previstas no art. 16 da Lei no 14.789/2023, mantendo-se, no mais, o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observados os procedimentos previstos na legislação tributária aplicável.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LEI No 14.789/2023. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PROVIDA. NÃO CONHECIMENTO DE SEGUNDA APELAÇÃO DA UNIÃO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica visando à exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como ao reconhecimento do direito de compensar valores indevidamente recolhidos. A sentença concedeu parcialmente a segurança para permitir a exclusão de incentivos e benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que observadas as exigências contábeis previstas no art. 16 da Lei no 14.789/2023, além de autorizar a compensação dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se deve ser conhecido o segundo recurso de apelação interposto pela União diante da ocorrência de preclusão consumativa; (ii) se os créditos presumidos de ICMS integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL; (iii) se a exclusão desses valores depende do atendimento das exigências previstas no art. 16 da Lei no 14.789/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O segundo recurso de apelação interposto pela União não deve ser conhecido, em razão da preclusão consumativa decorrente da interposição anterior de recurso pela mesma parte.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.517.492/PR, firmou entendimento de que os créditos presumidos de ICMS, concedidos como incentivo fiscal pelos Estados, não constituem lucro ou renda tributável e não podem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob pena de interferência da União na política fiscal estadual e violação ao pacto federativo.

O entendimento foi reafirmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.945.110/RS e no 1.987.158/SC (Tema 1182), que limitaram a tese aos créditos presumidos de ICMS, afastando sua aplicação a outras modalidades de benefícios fiscais.

A Lei no 14.789/2023 instituiu nova disciplina para subvenções governamentais, porém sua aplicação não alcança os créditos presumidos de ICMS, cuja exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL decorre da natureza jurídica do incentivo fiscal e da jurisprudência consolidada do STJ.

A sentença ampliou indevidamente o objeto da demanda ao tratar genericamente de incentivos e benefícios fiscais de ICMS e ao condicionar a exclusão ao cumprimento do art. 16 da Lei no 14.789/2023, embora a controvérsia se restringisse aos créditos presumidos de ICMS.

Mantém-se o direito da impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal e os procedimentos previstos na legislação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segunda apelação da União não conhecida. Apelação da União desprovida. Apelação da impetrante provida para reconhecer o direito de excluir os créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente do atendimento ao art. 16 da Lei no 14.789/2023, mantido o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Tese de julgamento:

Os créditos presumidos de ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por não constituírem lucro ou renda tributável.

A exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não depende do atendimento das exigências previstas no art. 16 da Lei no 14.789/2023.

A interposição de segundo recurso de apelação pela mesma parte configura preclusão consumativa e impede o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o, III, 18 e 150, §6o; CTN, art. 111; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 12.973/2014, art. 30; Lei no 14.789/2023, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.052.277-RG (Tema 957), rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18.08.2017; STJ, EREsp 1.517.492/PR, rel. Min. Og Fernandes, rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 08.11.2017; STJ, REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC (Tema 1182), Primeira Seção, j. 26.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu da segunda apelação interposta pela União, negou provimento ao recurso de apelação da União e deu provimento à apelação da impetrante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão